Tribunal: TJDFT
Processo: 0728499-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Alves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 101547803 do processo de referência) que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados pela ora agravante em desfavor de Antônio Alves de Sousa, processo n. 0715048-33.2021.8.07.0007, deferiu pedido liminar formulado pela recorrente para mantê-la na posse do veículo HB20, placa PBR-0773, e alterou, no sistema Renajud, a restrição de circulação para transferência do bem. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Decisão Cuida-se de embargos de terceiro, mediante os quais a parte embargante aduz ser proprietária do veículo constrito no processo de execução. Em razão disso, postula, à guisa de tutela de urgência, sua manutenção na posse do bem. Em juízo de cognição sumária, depreende-se dos documentos que acompanham a petição inicial, especialmente da cópia do CRV do veículo (id. 101126512), que o automóvel HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE, placa PBR0773, foi adquirido pela embargante no dia 04/08/2021, e a inserção do gravame ocorreu em 12/08/2021 (id. 101538892). Com efeito, a propriedade do bem móvel, nos exatos termos do art. 1.267 do Código Civil, transfere-se por mera tradição, e o posterior registro do negócio jurídico no órgão competente (em se tratando de veículos automotores) - formalidade estranha ao ato de alienação em si -, sujeita o adquirente, no caso do desatendimento ao prazo estabelecido (CTB, art. 134), apenas a sanções administrativas, se eventualmente cabíveis. Portanto, não há negar a existência de prova da aquisição antes da constrição judicial, o que é suficiente para suspender os atos de expropriatórios que envolvam o automóvel e manter a embargante na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Posto isso, recebo os embargos e, com fundamento no art. 678 do CPC, mantenho o embargante da posse do veículo HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE, placa PBR0773, motivo por que foi alterada, no sistema Renajud, a restrição de circulação para transferência do bem (certidões anexadas). Retifique-se a autuação para fazer constar o valor da causa indicado pela parte embargante (R$ 16.340,38). Vincule-se a existência dos presentes embargos ao processo de execução no 0019399-03.2015.8.07.0007. Traslade-se cópia desta decisão ao processo executivo para que nele, até ulterior deliberação judicial, não sejam praticados atos de expropriação do veículo mencionado. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC/15) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Intimem-se e cite-se. (...) Inconformada com a decisão acima, a embargante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 28766165). Em razões recursais (Id 28766165, p. 3-10), sustenta, em suma, ter ajuizado ação de embargos de terceiro visando à retirada de restrição de circulação imposta sobre bem de sua propriedade: o veículo HB20, placa PBR-0773. Noticia que a restrição foi efetivada na execução de título extrajudicial n. 0019399-03.2015.8.07.0007, na qual Julianna Cristhina Neves de Sousa, vendedora do veículo, figura como uma das partes executadas. Aduz ter se certificado antes da compra do veículo em 4/8/2021, de que o bem não tinha restrições. Afirma ter sido surpreendida com a existência de restrição de circulação sobre o bem, ao tentar realizar, em 13/8/2021, a transferência de propriedade junto ao Detran, momento em que teve ciência dessa circunstância. Alega ser compradora de boa-fé, razão pela qual a decisão agravada, ao retirar a restrição de circulação, mas inserir restrição de transferência, impede a confirmação de seu direito de propriedade e possibilita eventuais atos expropriatórios sobre o veículo. Esclarece existir, no feito executivo, outro veículo penhorado em nome do devedor principal, Sr. Hélio Garcia, o qual conta com restrição de transferência e para o qual foi requisitada remoção, de modo que seria desnecessária a manutenção da restrição sobre o veículo adquirido pela agravante. Requer, ao final, de forma liminar, a concessão de efeito suspensivo para retirar a restrição de transferência sobre o automotor de que se diz proprietária. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, nos mesmos moldes. Preparo recursal recolhido ao Id 28766174, p. 1. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A pretensão recursal da agravante consiste, em suma, em obter, na condição de terceira embargante (adquirente de veículo de propriedade da parte executada), a concessão de efeito suspensivo, próprio de embargos de terceiro, para ser retirada toda e qualquer restrição que impeça a transferência imediata do veículo HB20, placa PBR-0773, para seu nome. Ao apreciar o pedido liminar formulado pela recorrente, o juízo de origem o deferiu para mantê-la na posse do bem e retirar a restrição de circulação sobre o automotor. Por cautela, entretanto, alterou a restrição para a o modalidade de transferência, o que, nos termos delineados em razões recursais, vai de encontro aos interesses da agravante. Sem razão. Vejamos. O art. 677 do Código de Processo Civil dispõe que na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. O art. 678 do CPC, por sua vez, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Da análise do feito de referência, processo 0715048-33.2021.8.07.0007, constata-se suficientemente provada a favor da agravante o domínio sobre o veículo HB20, placa PBR-0773. Tal circunstância pode ser deduzida do certificado de registro de veículo (DUT) assinado pela executada Julianna Cristhina Neves de Sousa em favor da agravante, onde há a informação da realização de contrato de compra e venda à agravante por R$ 50.000,00 (Id 101126512 do processo de referência). Apesar da existência do certificado de registro de veículo (DUT) devidamente assinado, sabe-se que, por mais que este documento indique a realização do negócio jurídico de compra e venda do bem, tal condição pode ser refutada por outros elementos de prova em sentido contrário, o que, de todo modo, somente pode ser aferido em instrução exauriente, com maior aprofundamento probatório. É que, à luz do art. 1.267 do Código Civil, a consolidação da propriedade se perfaz com a tradição, em se tratando de bem móvel. Assim, o certificado de registro de veículo automotor, devidamente assinado, implica apenas na existência de presunção relativa de propriedade, o que pode ser contraposto por outros elementos de prova. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OLX. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. VENDEDOR. INSURGÊNCIA DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO. Nos moldes do artigo 1.226, do Código Civil, a propriedade das coisas móveis se transfere mediante a tradição, sendo o certificado de registro e licenciamento do veículo insuficiente para a demonstração da titularidade do bem. O acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar que o automóvel negociado não foi livremente entregue ao pretenso adquirente, o qual, na realidade, após constatar que a negociação seria ilegítima, fruto de laborioso golpe praticado por uma terceira pessoa, apoderou-se do carro do vendedor, levando consigo o DUT e a chave reserva do veículo. Resta caracterizada a litigância de má-fé, quando a parte altera a verdade dos fatos, afastando-se dos deveres de lealdade e veracidade, sendo, por essa razão, aplicável a multa prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1357737, 07031473020198070010, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Escorreita, portanto, se mostra a decisão objurgada que, com parcimônia, ao entender, em exame sumário, provado o domínio, nada mais fez que cumprir o comando do art. 678 do CPC, no sentido de suspender as medidas constritivas, retirar a restrição de circulação, e manter a agravante na posse do bem. Tais medidas não se confundem (e nem podem confundir) com declaração, ab initio litis, de ser a agravante efetiva proprietária do veículo, o que lhe possibilitaria, de forma açodada e passível de anulação, o registro do bem em detrimento dos credores da executada. Dessarte, a inserção de restrição de transferência não interfere em eventual reconhecimento da propriedade da agravante sobre o veículo, mas apenas possibilita o debate seguro sobre a propriedade do bem e o resguardo do direito do credor. Cito abaixo alguns julgados deste e. TJDFT, a respeito da necessidade de maior instrução probatória para preservar o direito do credor na execução. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. Conquanto o ora agravante não possa exercer todos os direitos relativos à propriedade, porquanto destituído do CRLV, o certo é que a julgadora de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a reservar o direito postulado nos autos da execução. 2. Na verdade, a restrição temporária da documentação do veículo se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, ao menos até que haja o comparecimento e pronunciamento da ré nos autos. 3. Em casos tais, o julgador - valendo-se do poder geral de cautela - deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303436, 07180428920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais., 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, não se pode olvidar que há possibilidade de, em caso de liberação do bem, este ser vendido sem ressalvas, o que, em ocorrendo, poderá frustrar a satisfação do crédito excutido, causando prejuízo efetivo para o credor, situação a ser evitada. Dessarte, não vislumbro a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido liminar na amplitude postulada pela agravante, a fim de se retirar a restrição sobreposta ao veículo de maneira a possibilitar imediata transferência. Em relação ao segundo requisito, considero imbricado com a probabilidade do direito o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Entendo não demonstrado, concretamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas e não condizentes com os acontecimentos processuais, como “O desbloqueio da restrição de transferência do veículo encontrado em nome do devedor, por meio do Renajud, não gera qualquer prejuízo para o agravado/exequente, uma vez que não houve penhora.” (Id 28766165, p. 9), lançadas pela parte agravante sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1][Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;